Tribunal: TJDFT
Processo: 0711340-09.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711340-09.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: DAMIANA BEZERRA DE SOUSA D E S P A C H O Retirem-se de pauta. Em face da notícia de que o procurador da apelada renunciou ao mandato, por meio da petição ID no 34667699, dando-lhe, inclusive, ciência do ato, cumprindo com a determinação do art. 112, do CPC, intime-se pessoalmente a recorrida, para que constitua novo advogado, no prazo de quinze dias. Brasília, DF, em 27 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator